Tribunal: TJSP
Processo: 0017838-68.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Sentença parcialmente procedente. Condenação pela prática de homicídio privilegiado. Recurso da defesa. Pleitos: a) aplicação do privilégio em seu patamar máximo; b) fixação do regime inicial aberto.

1. Recurso cuja análise está restrita à hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Penal.
2. Dosimetria que não

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Sentença parcialmente procedente. Condenação pela prática de homicídio privilegiado. Recurso da defesa. Pleitos: a) aplicação do privilégio em seu patamar máximo; b) fixação do regime inicial aberto.

1. Recurso cuja análise está restrita à hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Penal.
2. Dosimetria que não comporta reparos. Pena-base fixada no mínimo legal. Redução em 1/6 por força do privilégio. Patamar que se mostra razoável diante da desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do acusado. Regime semiaberto mantido.
3. Recurso conhecido e desprovido.